Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706199-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: ROSANA TEREZINHA MACHADO MELO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Em sede de Contrarrazões (ID 14843586), a Apelada ROSANA TEREZINHA MACHADO MELO alegou preliminar de pedido recursal inadmissível pelo ordenamento jurídico. Assim, intime-se a Apelada ROSANA TEREZINHA MACHADO MELO para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares alegadas. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2020 13:18:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador